Tribunal: TJPA
Processo: 0801462-17.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801462-17.2023.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DENIVALDO NOETZOLD NASCIMENTO, TATIANE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801462-17.2023.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
TATIANE OLIVEIRA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NÃO REGISTRADAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE BOA-FÉ. MULTAS PRETÉRITAS. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Tatiane Oliveira da Silva, determinando a desvinculação, em seu nome, de cinco multas de trânsito relativas a infrações anteriores à aquisição do veículo Honda CG 160 Start, placa QVF1A49. A autora demonstrou ter consultado o sistema do DETRAN antes da compra, não sendo informada sobre qualquer débito. As multas foram lançadas apenas após a transferência formal da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adquirente de veículo automotor pode ser responsabilizado por infrações de trânsito não lançadas no sistema do DETRAN à época da compra e que foram cometidas pelo proprietário anterior; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do DETRAN ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo sendo ambos entes estatais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adquirente que consulta os registros oficiais antes da compra e verifica a inexistência de débitos age com boa-fé e diligência, não podendo ser responsabilizado por omissões do órgão público.

A falha administrativa do DETRAN/PA em não registrar tempestivamente as infrações impossibilitou a autora de conhecer os débitos, violando o princípio da confiança legítima.

A interpretação literal do art. 131, §2º, do CTB deve ser mitigada, conforme jurisprudência do STJ, em prol de uma leitura teleológica que preserve a segurança jurídica do adquirente de boa-fé.

A alegação de inexequibilidade da decisão por limitações do sistema do DETRAN não prevalece, devendo o órgão público ajustar seus registros para redirecionar a cobrança ao verdadeiro infrator.

A condenação do DETRAN ao pagamento de honorários à Defensoria Pública é devida, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1.002), que superou a Súmula 421 do STJ, reconhecendo a autonomia institucional da Defensoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para condenar o DETRAN/PA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Tese de julgamento
:

O adquirente de boa-fé que consulta previamente os registros do DETRAN e verifica a inexistência de débitos não pode ser responsabilizado por multas anteriores não lançadas tempestivamente.

A falha administrativa do órgão de trânsito afasta a aplicação automática da responsabilidade
propter rem
prevista no art. 131, §2º, do CTB.

A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais, mesmo contra ente público ao qual pertença, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.002.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 131, § 2º, e 134; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.803.541/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
, doravante Apelante, em face da r. sentença (ID 24387099) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
TATIANE OLIVEIRA DA SILVA
, ora Apelada, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda originária foi ajuizada pela Apelada, que narrou ter adquirido a motocicleta Honda CG 160 Start, placa QVF 1A49, do Sr. Denivaldo Noetzold Nascimento, com a efetiva transferência de propriedade perante o órgão de trânsito em 30 de março de 2022.

A Apelada sustentou ter agido com a máxima diligência, pois, antes da aquisição, em 17 de março de 2022, obteve um extrato do veículo que não apontava a existência de quaisquer multas ou pendências.

No entanto, para sua surpresa, após a transferência, foi notificada sobre o lançamento de cinco infrações de trânsito, totalizando R$ 6.053,67, cujos fatos geradores ocorreram em 27 de agosto de 2021 e 13 de março de 2022, datas inequivocamente anteriores à aquisição do bem.

Diante do impasse, que a impedia de regularizar o licenciamento do veículo, ajuizou a presente ação, pleiteando que a responsabilidade pelos débitos e pela pontuação fosse transferida ao antigo proprietário e que o DETRAN/PA fosse compelido a desvincular as multas de seu nome.

O DETRAN/PA, em sua defesa, argumentou a legalidade de sua conduta, amparado na natureza
propter rem
das multas e na literalidade do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afirmou, ademais, a impossibilidade técnica de transferir as multas para o CPF do antigo proprietário e informou que os débitos já haviam sido quitados no curso do processo.

A r. sentença julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo que a responsabilidade pelas infrações é do proprietário à época do fato. Determinou, assim, que o antigo proprietário assumisse as multas e a pontuação, e
ordenou ao DETRAN/PA que desvinculasse os débitos do nome da autora para viabilizar o licenciamento
.

O DETRAN/PA opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Irresignado, o DETRAN/PA interpõe o presente Recurso de Apelação, reiterando os argumentos de sua contestação, notadamente a impossibilidade de cumprimento da decisão e a violação à legislação de trânsito.

A Apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença e requereu a reforma do julgado para que o Apelante fosse condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base na superação da Súmula 421 do STJ.

O Ministério Público, em seu parecer de segunda instância, manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório do necessário.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a analisar a responsabilidade de adquirente de boa-fé por infrações de trânsito pretéritas e não registradas pelo órgão de trânsito no momento da transferência do veículo.

I - Da Comprovada Boa-Fé da Adquirente e da Inequívoca Falha Administrativa

A análise dos autos não deixa margem para dúvidas quanto à conduta diligente e à boa-fé da Apelada. Conforme se extrai da narrativa inicial e dos documentos que a instruem, a compradora adotou a precaução fundamental antes de finalizar o negócio jurídico: verificou a situação cadastral da motocicleta junto ao órgão competente.

Ao realizar a consulta em 17 de março de 2022, a Apelada constatou, com base nas informações oficiais fornecidas pelo sistema do próprio Apelante, que o veículo estava livre de ônus e multas. Essa informação gerou uma legítima expectativa de regularidade, sendo o pilar sobre o qual se fundou sua confiança para a aquisição.

A transferência foi devidamente comunicada e processada pelo DETRAN/PA em 30 de março de 2022, sem qualquer ressalva ou apontamento de pendências
.
Apenas posteriormente
, a Apelada foi surpreendida pelo lançamento retroativo de infrações cometidas pelo proprietário anterior.

Fica evidente, portanto, que a situação litigiosa não decorreu de qualquer negligência da compradora, mas sim de uma manifesta falha administrativa do Apelante, que não registrou as infrações em tempo hábil, induzindo a adquirente a erro e permitindo que a transferência se consumasse sob uma falsa aparência de regularidade.

II - Da Mitigação da Natureza
Propter Rem
da Obrigação e da Interpretação Teleológica do Art. 131, § 2º, do CTB

O Apelante insiste na tese de que a natureza
propter rem
da obrigação e a redação do art. 131, § 2º, do CTB o obrigam a condicionar o licenciamento à quitação de todos os débitos, independentemente de quem os cometeu. Tal interpretação, contudo, é excessivamente literal e divorciada dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem consistentemente mitigado essa regra para proteger o adquirente de boa-fé.
A finalidade da norma é garantir a adimplência das obrigações de trânsito, mas não pode ser utilizada como instrumento de injustiça, penalizando quem agiu com lisura e confiou nos registros públicos.

O direito não pode chancelar uma situação em que a ineficiência do Estado em manter seus cadastros atualizados se reverta em prejuízo para o cidadão diligente. A segurança das relações jurídicas e o princípio da confiança legítima nos atos da Administração Pública impõem uma interpretação teleológica da lei.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que a responsabilidade do antigo proprietário persiste quando não há comunicação da venda, mas, por outro lado, protege o novo proprietário de débitos anteriores não informados:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. (...) 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra de responsabilidade solidária do antigo proprietário, contida no art. 134 do CTB, é mitigada na hipótese em que, apesar de não ter havido a comunicação da venda ao órgão de trânsito, reste comprovado que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo." (AgInt no AREsp 1.803.541/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Se a jurisprudência protege o antigo proprietário que prova a venda, com muito mais razão deve proteger o novo proprietário que prova a aquisição de boa-fé, sem ciência de débitos ocultos por falha administrativa.

III - Da Plena Exequibilidade da Decisão Judicial

O Apelante alega que a sentença é inexequível, pois seu sistema não permite a "transferência" de multas para uma pessoa física. Trata-se de um argumento que busca transformar uma limitação procedimental interna em um obstáculo intransponível ao cumprimento da justiça.

A ordem judicial deve ser interpretada em seu sentido finalístico.

Ao determinar a "retirada das multas", o juízo ordena a
declaração de inexigibilidade do débito em face da Apelada
e a consequente
desvinculação das infrações do prontuário do veículo
,
para que não haja impedimento ao licenciamento nem à transferência de pontuação.

Esta é uma providência plenamente exequível e corriqueira no âmbito do contencioso administrativo
.

Compete ao DETRAN/PA, a partir do comando judicial, ajustar seus registros para que a cobrança seja direcionada ao real devedor, o Sr. Denivaldo Noetzold Nascimento, utilizando-se dos instrumentos legais de que dispõe.

O pagamento superveniente das multas pela Apelada, longe de esvaziar o objeto da lide, reforça a urgência da tutela jurisdicional.

A Apelada foi compelida a quitar um débito que não era seu para poder exercer plenamente seu direito de propriedade, o que torna a declaração judicial de responsabilidade ainda mais essencial para fundamentar seu futuro direito de regresso.

Assim, a sentença não padece de qualquer vício e deve ser integralmente mantida em seu mérito.

IV - Do Pedido em Contrarrazões – Honorários Sucumbenciais em Favor da Defensoria Pública

A Apelada, em sede de contrarrazões, pleiteia a reforma da sentença para condenar o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O juízo de origem afastou a condenação com base na Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença").

Ocorre que o referido verbete sumular foi expressamente superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o regime de Repercussão Geral (
Tema 1.002
), que fixou tese com caráter vinculante para todo o Poder Judiciário.

A tese firmada foi a seguinte:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2
. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Fundamentou a Suprema Corte que a autonomia administrativa, funcional e financeira, assegurada à Defensoria Pública pelas Emendas Constitucionais, afasta a premissa de "confusão" entre credor e devedor que sustentava a Súmula 421 do STJ.

Diante disso, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para adequar o julgado à orientação vinculante do STF.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em seu mérito.

De ofício, e acolhendo o pedido formulado em contrarrazões,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
apenas para condenar o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC, e na tese firmada no Tema 1.002 do STF.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2025